Tribunal: TJMT
Processo: 1037565-24.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE 90 (NOVENTA) PARA O PRIMEIRO PAGAMENTO. SEM PROVA. ART. 373, INCISO I DO CPC. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 309392378 – reclamação nº 1037565-24.2025.8.11.0001 – 1º JEC DA CAPITAL), que julgou improcedente o pedido da reclamação inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 2.2) No caso, a parte Recorrente não nega a contratação de cartão de crédito, e que utilizou a importância de R$ 769,40 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), porém, alega que não houve a informação de incidência de juros. 2.3) Ocorre que, conforme extrato juntado no corpo da contestação (id. 309392359, pág. 3), anexou a parte Recorrida comprovante do crédito cedido no valor de R$ 769,40 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), que ficou em 8 (oito) parcelas iguais de R$ 159,40 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), perfazendo o montante de R$ 1.275,24 (mil duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), devidamente assinado fisicamente pela Consumidora/Recorrente. Assim, sem impugnação ao referido documento, não há de falar em falta de informação ou vício de consentimento, pois, resta devidamente clara a exposição do valor concedido, a quantidade de parcelas e a incidência de juros. 2.4) É obrigação do Reclamante a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037565-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELLEN DE GLORIA STERZA PAIXAO - CPF: 043.771.721-66 (RECORRENTE), MARIANA VARGAS SIFUENTES SANTOS - CPF: 011.597.671-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0409-57 (RECORRIDO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025